Tribunal: TJDFT
Processo: 0000956-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. READEQUAÇÃO. AUMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal e contravenção penal de vias de fato, praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos trazidos como provas foram firmes e seguros, segundo a vítima, no sentido de que foi agredida fisicamente pelo réu, corroborados por meio dos depoimentos testemunhais e por laudo pericial que atestou as lesões sofridas.
2. Foge da normalidade das consequências do crime, situações decorrentes da conduta do réu que levam a vítima a tomar uma cartela de paracetamol para se matar e, mesmo após o fim do relacionamento, fez tratamento psicológico, extrapolando os efeitos inerentes ao tipo penal.
3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.
4. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais à vítima, arbitradas pelo d. sentenciante em R$ 1.000,00 (mil reais), para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), considerado-se as particularidades do caso concreto, bem como a situação econômica e de pequeno pequeno poder aquisitivo do réu.
5. Dado parcial provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa.